Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727848-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA PACIENTE: CRISTIANE MACHADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus cível impetrado pelo advogado VALDEVINO DOS SANTOS CORREIA em favor da paciente CRISTIANA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA. O impetrante alega, em síntese, que o passaporte não é bem, e sim documento de identificação, sem qualquer expressão econômica; a execução deve ser processada de modo menos gravoso ao devedor e, na hipótese, está demonstrado que a paciente não possui bens nem condições de solver a dívida, e que a medida imposta inviabiliza o seu direito de ir e vir. Pede a concessão liminar da ordem para liberar o passaporte da paciente, confirmando-a no mérito. DECISÃO O presente remédio constitucional visa analisar a legalidade da ordem, proferida em cumprimento de sentença, de suspensão do passaporte da devedora, ora paciente, com base no art. 139, IV, do CPC. Conquanto a referida norma autorize o magistrado a dirigir o processo com determinações indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias a assegurar a sua finalidade, a sua imposição não pode se descurar da liberdade individual inserida, dentre outras possibilidades, no direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da Constituição Federal. Além disso, é preciso demonstrar como a imposição de medidas atípicas contribuirão para a satisfação da dívida, sob pena da ordem judicial se revelar arbitrária. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Postula o Exequente a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e suspensão dos cartões de crédito dos Executados. Diz o art. 789 do CPC: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim, estão sujeitos à execução os bens, presentes e futuros, do devedor. Recentemente, o STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. No entanto, evidente a inutilidade da medida relacionada a apreensão a carteira de motorista, porque é muito comum dirigir sem CNH, e porque o documento ainda vai estar na posse do Executado, fato é que não atende aos objetivos da execução. Com efeito, não se vislumbra como a limitação do direito que a pessoa tem de dirigir veículo automotor possa compeli-la a adimplir o débito que, em muitos casos, não é atendido não por má-fé da parte, mas pela absoluta incapacidade econômica. Em relação aos cartões de crédito, entendo que a medida não será eficaz em razão dos resultados obtidos nas pesquisas no sistema SISBAJUD. Contudo, em relação ao pedido de apreensão do passaporte das partes, verifico que a parte exequente foi eficiente em comprovar que os executados ostentam viagens internacionais nas redes sociais. É certo que não foram localizados bens ou renda dos devedores, infere-se que não deveriam estar a realizar viagens internacionais. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de aplicação de medida coercitiva consistente na suspensão do passaporte dos executados. Ficam os executados intimados, por publicação, da presente decisão. Inicialmente, cumpre anotar que o requerimento de suspensão do passaporte da paciente foi acatado, sem a prévia manifestação da parte interessada, descumprindo, assim, a norma inserta no art. 10 do Código de Processo Civil. Se não bastasse, o fundamento adotado pela decisão judicial, a saber “que (se) não foram localizados bens ou renda dos devedores, infere-se que não deveriam estar a realizar viagens internacionais”, é lacônico e não esclarece suficientemente como a imposição da medida contribuirá para a satisfação do direito do credor. Ante o exposto, concedo a liminar postulada para suspender o cumprimento da ordem judicial impugnada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo da causa, a quem incumbe adotar as providências pertinentes, bem como prestar as informações que julgar necessárias. Intime-se Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator